Tribunal: TJMT
Processo: 1011036-68.2023.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011036-68.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WALLISON LEONARDO DE OLIVEIRA ANTUNES - CPF: 071.688.511-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011036-68.2023.8.11.0055

APELANTE: WALLISON LEONARDO DE OLIVEIRA ANTUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ESPECÍFICA E CONDUTA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a busca pessoal foi ilícita; (ii) há desproporcionalidade da delimitação da pena-base; (iii) é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação de regime menos severo.

III. Razões de decidir

Não há ilegalidade na busca pessoal, pois fundada em denúncias específicas quanto ao tráfico fomentado pelo réu e na tentativa de fuga quando percebeu a aproximação da polícia.

A elevação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida está em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, mas o patamar adotado é desproporcional, sendo adequada a fração de 1/6.

A utilização concomitante da quantidade e natureza da droga na primeira fase e para negar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas configura
bis in idem
, o que impõe o reconhecimento do benefício.

A presença de circunstância judicial desfavorável justifica o cumprimento da pena no regime semiaberto e afasta-se a possibilidade de substituí-la por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é válida quando motivada por denúncia específica e pela conduta suspeita do réu, que tenteou evadir. 2. É ilegal utilizar a quantidade e a natureza para exasperar a pena-base e afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. 3. Presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena na fração de 2/3."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 5º; CPP, art. 240, §§ 1º e 2º; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 42; CP, arts. 59, 65, 33, § 2º, b, e 44, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 965.067/MA, AgRg no REsp 2.181.502/SC, REsp 2.028.904/SC, AgRg no HC 879.997/MS, AgRg no REsp 2.131.957/PR.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011036-68.2023.8.11.0055

APELANTE: WALLISON LEONARDO DE OLIVEIRA ANTUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wallison Leonardo de Oliveira Antunes, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) a busca pessoal foi ilegal, pois “
não foram observados e respeitos direitos básicos do apelante, razão pela qual todos os elementos de informação e eventuais provas trazidas aos autos devem ser anuladas, pois deles derivaram
”; 2) o aumento da pena-base é desproporcional; 3) há
bis in idem
, uma vez que “
ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado exasperou a pena em dois sextos, sob o argumento de que a quantidade e variedade da droga deveriam ser valoradas negativamente. Entretanto, tal argumento também foi utilizado, indevidamente [...] para não reconhecer a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
”; 4) faz jus ao
“regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado”

(Id.
278529371 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
278529378 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
parcial provimento do recurso,

com o afastamento da fundamentação bis in idem utilizada na sentença e, consequentemente, reconhecimento da modalidade privilegiada”

(Id. 284162863 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011036-68.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 09 de junho de 2023, por volta das 01h, em uma praça, localizado no Bairro Jardim Califórnia, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado WALISSON LEONARDO DE OLIVEIRA ANTUNES, vulgo “WL”, com consciência e vontade, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de traficância, 21 (vinte e uma) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína, 07 (sete) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína, acondicionadas em embalagens “zip” e 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha, acondicionadas em embalagens “zip”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, consta dos autos que no dia do fato, a equipe da Força Tática recebeu denúncias anônimas informando que a Praça do Bairro Jardim Califórnia estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas e uma pessoa conhecida como vulgo “WL” estaria praticando a mercancia de entorpecentes naquela localidade, fornecendo ainda as características e vestimentas utilizadas pelo mesmo.

Diante de tais informações, a equipe policial intensificou rondas pelo bairro mencionado e logrou êxito em encontrar o implicado, oportunidade que ele, ao perceber a presença da viatura, dispensou um aparelho celular e tentou empreender fuga, mas foi detido pelos milicianos.

Assim, durante a revista pessoal, foram encontradas com o implicado 07 (sete) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína em sacos “zip”.

Ato contínuo, ao ser questionado pelos agentes da lei se teria mais drogas ilícitas escondidas, o denunciado informou que teria mais entorpecentes em uma casa abandonada localizada na Rua 23-A, Bairro Valência II, neste município, em virtude do que a equipe se diligenciou até o local informado.

Neste viés, no endereço fornecido pelo denunciado, a equipe de Força Tática realizou buscas no local e encontrou 02 (duas) porções de substâncias análogas a maconha e 21 (vinte e uma) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína e maconha, ocasião que foi dada voz de prisão a ele e encaminhado à delegacia.

Por fim, as drogas apreendidas foram submetidas à perícia preliminar, pelo que se constatou a presença de COCAÍNA e MACONHA, consoante o laudo de constatação de f. 37/45
.
[...]
(Id.
278528386 - pág. 1-4).

A natureza nociva das substâncias apreendidas está comprovada no laudo pericial n. 551.3.10.9185.2023.120082-A01, que atestou positivo para cocaína e maconha (Id. 278528385 - pág. 36-41).

Ao reverso do sustentado, não há ilegalidade na busca pessoal.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar recebeu várias denúncias a respeito do tráfico de drogas que ocorria na praça do Jardim California.

No dia dos fatos, encontrava-se em patrulhamento de rotina, durante a madruga, quando foi informada que o indivíduo conhecido como WL, que trajava uma camiseta com as letras DG, estava comercializando no local.

Assim, se deslocaram para a praça e o localizaram.

Ao perceber a aproximação da polícia, ele tentou fugir e descartar o celular; contudo, foi abordado em seguida, sendo encontrado com ele várias porções de entorpecentes.

Logo depois, ele indicou um imóvel abandonado nas proximidades, onde estavam escondidas mais drogas.

As circunstâncias do flagrante exsurgem no depoimento do PM
Paulo Cezar Bispo Vieira

na fase inquisitorial:

Que essa equipe de Força Tática recebeu diversas denúncias de que a praça do bairro Jardim Califórnia, vem sendo utilizada como ponto de comercialização de drogas; Que diante disso intensificamos rondas para tentar visualizar e combater tal ilícito;
Que na data de hoje
fomos informados por um denunciante que o vulgo WL, estaria vendendo entorpecente na referida praça
;
Que o suspeito estaria de bermuda jeans e camisa branca estampada
DG na frente
;
Que em rondas no local conseguimos localizar o suspeito que ao perceber que seria abordado
tentou evadir do local
, bem como dispensou seu aparelho celular; Que conseguimos abordar o suspeito, e em revista pessoal encontramos 7 sacos zipe de substância análoga à pasta-base de cocaína
;
Que questionamos o suspeito se teria ais entorpecente e o mesmo informou que em uma casa abandonada na travessa 23 do bairro Valência teria mais uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína; Que deslocamos até o local e encontramos duas porções de maconha e mais 21 porções de pasta base, pronto para comercialização
; Que diante dos fatos conduzimos o suspeito para o CISC local, e o entregamos juntamente com as apreensões para a autoridade policial para as devidas cabíveis

[...]
(Id. 278528362 - Pág. 1-2).

Na instrução processual, a testemunha ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP:
Com relação à prisão que o senhor afetou no dia nove de junho de dois mil e vinte e três, por volta de uma hora, o denunciado o Wallison Leonardo de Oliveira, essa prisão ocorreu no bairro Jardim, Califórnia, vulgo WL, ele trazia certa quantidade de drogas consigo, o

senhor se recorda de ter trabalhado nesse caso?

T: Sim senhor, me recordo sim.

MP: O senhor pode descrever o que aconteceu?

T: Sim senhor, como já é de conhecimento, ali na Rua Sete, a praça ali do Jardim Califórnia, há um grande fluxo de pessoas pela questão dos vários bares ali, com isso, há grande denúncia de tráfico de drogas e, em si, o tráfico de drogas naquela praça; na data em questão,
a gente estava em patrulhamento pelas proximidades,
quando um denunciante nos avisou, “na praça ali tem um cidadão”, passou as vestes dele, “a camisa dele é assim, está com a escrita DG, Dolce & Gabbana
,
está vendendo entorpecente”;
a gente dirigiu ao local, chegamos pela parte de baixo, paramos a viatura, descemos,
no momento que a gente foi fazer, ele percebeu que a gente estava chegando para fazer abordagem nele, ele
levantou tentando disfarçar, coisa e tal, foi saindo, jogou o celular no chão,
mas mesmo assim a gente conseguiu abordar ele, com ele ali foi encontrado com uma certa quantidade de entorpecente
; posteriormente a gente deslocou até uma residência próxima à casa dele,
lá onde ele nos indicou e, em cima, próximo à cumieira, tinha mais outra quantidade de entorpecente
doutor.

MP: Você já conhecia ele de outras ocorrências?

T: Não senhor, não me recordo dele de outras ocorrências, mas apenas de ocorrência policial não, apenas de visualizar ele na rua e em outros locais sim, mas de conduzir ele não.

MP: E o local, era um local costumeiramente ligado ao uso ou venda de drogas?

T: Sim senhor, ali na praça do Jardim Califórnia, ela se tornou, na cidade um ponto de comércio entorpecente, ali onde se reúne diversas pessoas; em patrulhamento é possível sempre visualizar diversas pessoas ali que já são conhecidas no meio policial, hoje em Tangará da Serra, essas pessoas que comercializam entorpecente são totalmente ligadas à facção criminosa, ao Comando Vermelho, porque, como é de conhecimento, ninguém faz o tráfico de drogas sem a anuência do Comando Vermelho, não existe isso em Tangará da Serra, então, ele estava traficando ali, estava vendendo entorpecente, é faccionado, a gente tem, é não, não pode dizer que é, tem indícios que ele é faccionado, né?, que estava ali fazendo esse comércio ilegal de entorpecente ali.
[...]
(Id. 278529355 - pág. 1 – relatório de mídias).

O relato do PM Thiago Henrique Amarante confirmou a dinâmica da apreensão,
verbis:

MP:
Com relação à prisão do Alisson Leonardo de Oliveira, vulgo WL, ocorreu no dia nove de junho de dois mil e vinte e três , por volta de uma hora, no bairro Jardim Califórnia, o senhor lembra dessa ocorrência, lembra dessa situação?

T: Lembro doutor.

MP: O que o senhor pode descrever, o que o senhor pode narrar sobre isso?

T: Doutor, a gente estava de serviço no dia, a gente estava fazendo... intensificando o serviço lá na região da Praça do Califórnia, que
hoje ainda é um dos maiores pontos de tráfico de drogas da nossa cidade, acredito que seja até o número um da cidade, é a Praça do Califórnia
, e a gente
recebeu informações que o WL estava traficando lá
, aí deslocamos para o local, paramos a viatura longe, aí fomos a pé na praça, porque é muito movimentado lá, dava para ver de longe, aí
quando a gente chegou próximo a
ele tentou se dispersar, e aí conseguimos fazer abordagem nele, ele até dispensou o celular
, encontramos umas porções de cocaína com ele
, se eu não me engano, e aí, em entrevista pessoal com ele, conversando, ele falou que tinha uma casa abandonada lá no... não lembro se era o Barcelona, aquela região lá para baixo, lá para baixo do Califórnia,
aí ele mostrou numa casa onde ele tinha guardado mais uma quantidade, eu lembro que tinha, acho que maconha e... ou cocaína ou pasta base
, não lembro que droga que era doutor, aí fizemos uma condução dele para o CISC.

MP: Tá certo, já o conhecia de outras ocorrências, de informações da polícia?

T: A gente tinha informação dele de correria de tráfico, de Comando Vermelho, de facção, a gente tinha informação dele dessas situações aí, pelo vulgo, quase ninguém usa mais o nome na cidade, é só vulgo, né?
[...]
(Id. 278529355 - pág. 1 – relatório de mídias).

Apesar de permanecer calado em juízo, na delegacia de polícia, o réu confessou o crime dizendo que “
não faz parte de nenhuma facção criminosa, porém conhece algumas pessoas; Que há mais ou menos um mês atrás o interrogando
começou a vender drogas, afirmando que pegava de um irmão faccionado do CV, porém não sabe informar seu nome
; Que, salvo engano, segunda ou terça, o interrogando pegou mais 25 gramas do irmão faccionado, pois iria para uma festa,
passou comercializar para arruma dinheiro
e o restante iria usar; que o interrogando
confessa que a droga ora apreendida é de sua propriedade e parte dela iria vender para fazer dinheiro
e o restante iria usar
” (Id. 278528364 - pág. 1-3).

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais responsáveis pela prisão “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Não se pode olvidar que a revista pessoal decorre do dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Para sua ocorrência bastam
fundadas suspeitas
que o agente está
‘ocultando armas ou munições, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou instrumentos utilizados na prática de crimes’ (CPP, art. 240, §§ 1º e 2º).

Assim sendo, a medida estará legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Ademais, no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No contexto em que ocorreu – após denúncias específicas a respeito do tráfico fomentado pelo réu, em local conhecido pela comercialização de drogas, sucedida da tentativa de fuga quando percebeu a aproximação da polícia e do descarte do celular –, encontra-se legitimada a diligência policial.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] No caso, a diligência foi justificada por fuga de blitz de trânsito, mediante mudança de pista e aceleração repentina com o veículo. A fuga é suficiente para a busca pessoal e veicular, conforme entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior HC n. 877.943/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, j. 18/4/2024). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.181.502/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

[...] No caso, o Tribunal de origem considerou que a abordagem policial foi motivada por denúncia específica e comportamento suspeito da paciente, que tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes, deixando cair os entorpecentes, justificando a diligência. Não há elementos que demonstrem abuso ou irregularidade no procedimento, afastando a alegação de nulidade da prova. [...]
(STJ, HC n. 844.984/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Destarte, permanece hígida a apreensão de 28 (vinte e oito) porções de cocaína – que totalizou
24,63g (vinte e quatro gramas e sessenta e três decigramas) – e de 02 (duas) porções de maconha – que atingiram o montante de 9.80g (nove gramas e oitenta decigramas) – em poder do réu.

Por outro lado, a dosimetria da pena comporta revisão.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante considerou desfavorável a natureza e a quantidade das drogas
:

Quanto à primeira fase, observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao julgador levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, quantidade e variedade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica a majoração da pena.

Na hipótese, devem ser valoradas desfavoravelmente a (i) quantidade e variedade (34,43g totais, sendo 28 (vinte e oito) porções de cocaína com massa bruta de 24,63g e 02 (duas) porções de maconha com massa bruta de 9,80g), o que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorecem completamente o réu, já que traficava, em significativa quantidade, entorpecente de natureza nociva (cocaína), demandando maior rigor. [...]
(Id.
278529365 - pág. 9).

O entendimento adotado justifica-se no disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, de modo que não há ilegalidade a ser combatida. Confira-se:

[...] Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 987.698/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

[...] A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 932.712/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

No entanto, o acréscimo adotado – 2/6 ou 1 (um) ano e 8 (oito) meses – mostra-se desproporcional.

Apesar de considerável, a quantidade de drogas não é expressiva a ponto de justificar a adoção de patamar diverso de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

[...] Não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base na fração de 1/6, em virtude da apreensão de razoável quantidade de crack, além de algumas porções de cocaína e maconha, quantidade essa que, na hipótese, não pode ser considerada irrelevante ou pequena o suficiente a ponto de manter a neutralidade da aludida vetorial na primeira etapa do cálculo. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 706.132/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

[...] No caso, foi adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, com base na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, estando a decisão em conformidade com o entendimento consolidado nesta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

No que tange ao tráfico privilegiado, foi negado ao réu nos seguintes termos:

Por fim, outra sorte não socorreu ao réu no tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Vejamos.

Verifica-se que há elementos suficientes a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena suso, dada
apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes
, droga extremamente nociva (cocaína), nos moldes do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 deste Eg. TJ/MT [...]
(Id.
278529365 - pág. 8).

Como se viu, a natureza e a quantidade de drogas foram utilizadas na primeira fase, sendo vedado invocá-las novamente para negar o redutor. Confira-se:

[...] A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser valoradas em apenas uma das fases da dosimetria da pena, evitando a dupla punição pelo mesmo fato. [...] No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença na parte em que usou a quantidade de drogas para majorar a pena-base e encampou a tese ministerial de afastamento da minorante do tráfico privilegiado também com base no quantitativo, configurando bis in idem e contrariando a jurisprudência do STJ. [...]
(STJ, REsp n. 2.028.904/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

[...] Na esteira da jurisprudência desta Corte, a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 871.091/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

O argumento tampouco pode ser utilizado para modular a incidência do tráfico privilegiado:

[...] No caso concreto, a quantidade da droga apreendida foi utilizada na primeira fase, não podendo ser utilizada novamente na terceira fase para modular a fração redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.131.957/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

[...] Na hipótese, a pena-base foi aumentada em razão da quantidade de droga e o mesmo critério foi considerado na terceira fase, para afastar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o que configura indevido bis in idem. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 879.997/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Assim, por se tratar de réu primário, que não apresenta antecedentes desfavoráveis, a falta de provas de que se dedica à atividade ilícita ou que integra organização criminosa, justifica a diminuição da pena em 2/3 (dois terços).

Passo à dosimetria:

Pelas razões alhures expostas, na primeira fase incide o acréscimo de 1/6 (um sexto), ante o caráter desfavorável da natureza e quantidade de drogas, que resulta na pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O réu tem direito à atenuante da menoridade relativa e à (CP, confissão (CP, art. 65, I e III, d); contudo, atento ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ele também faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços). Assim, encontro a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações a serem consideradas.

A presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga) justifica a imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena e impossibilita sua substituição por restritiva de direitos:

[...] "Circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam regime prisional mais gravoso e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 965.067/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

[...] Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agravante, é mais adequada a fixação do regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 881.739/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso para ajustar a fração de aumento na primeira fase da dosimetria para 1/6 (um sexto) e reconhecer o tráfico privilegiado em benefício do réu, na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando sua pena definitiva para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025